Tribunal: TJDFT
Processo: 0707750-48.2025.8.07.0007
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Apelação cível. Revisão contratual. Preliminar de intempestividade. Rejeição. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Prova pericial. Desnecessidade. Tabela Price. Capitalização mensal de juros. Licitude. Danos morais. Não configuração. Recurso não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação interposta em ação revisional cumulada com indenização por danos morais, visando desconstituir cláusulas contratuais relativas aos critérios de amortização e atualização monetária do financiamento, bem como reconhecer danos morais.
II. Questão em discussão.
2. As questões em discussão são: (i) apreciar preliminar de intempestividade recursal; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da perícia contábil; (iii) averiguar a licitude da Tabela Price; (iv) saber se houve onerosidade excessiva; (v) decidir acerca dos danos morais; (vi) apreciar os prequestionamentos.
III. Razões de decidir.
3. Sendo evidente a tempestividade do apelo, há que ser rejeitada preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.
4. Não há cerceamento de defesa quando o juiz, destinatário da prova, entende suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento da causa (CPC, art. 370, parágrafo único).
5. A Tabela Price é lícita nos contratos celebrados com instituições financeiras, desde que pactuada expressamente.
6. Ausente demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual, prevalece o contrato firmado entre as partes.
7. Não configurados os danos morais, pois a cobrança decorre do próprio cumprimento do contrato regularmente celebrado.
8. Prequestionamento por mero rol de dispositivos não impõe manifestação específica quando a matéria já se encontra adequadamente fundamentada (CPC, art. 489, §1o, IV).
IV. Dispositivo.
9. Apelação não provida.

Dispositivos legais citados: CPC, art. 370, parágrafo único, art. 489, §1o, IV art. 85, §11. MP 2.170-36/2001, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0715870-60.2023.8.07.0004, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 07/05/2025; TJDFT, APC 0713359-80.2019.8.07.0020, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 26/08/2020; TJDFT, APC 0746263-74.2023.8.07.0001, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 10/09/2025; TJDFT, EMD 0706247-90.2024.8.07.0018, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 09/07/2025.